Tribunal: TJDFT
Processo: 0741646-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Sim, Juli PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741646-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FATIMA AUXILIADORA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA DECISÃO FÁTIMA AUXILIADORA DA SILVA, terceira interessada, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 209868443, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA EXECUTADO contra LEONARDO SILVA FONTEL DIAS, LORENNA SILVA DIAS, AMANDA CRISTINA DA SILVA DIAS, ANDRE DA SILVA DIAS FIUZA e LUCAS SILVA DIAS, que indeferiu seu pedido de desconstituição da penhora do imóvel arrematado, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA em desfavor de LEONARDO SILVA FONTEL DIAS, LORENNA SILVA DIAS, AMANDA CRISTINA DA SILVA DIAS, ANDRE DA SILVA DIAS FIUZA e LUCAS SILVA DIAS. No dia 05 de abril de 2024, houve leilão e arrematação do imóvel gerador do débito condominial. Em razão disso, a decisão de id. 200204318 determinou a imissão imediata dos arrematantes na posse do imóvel, bem como a expedição de ofícios ao cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A terceira interessada FÁTIMA AUXILIADORA DA SILVA peticionou no id. 204658454, alegando a nulidade da penhora sobre o imóvel, pois seria companheira do de cujos e não teria participado da ação ou do cumprimento de sentença, afirmando que detém 50% do imóvel. Requer sua habilitação nos autos, bem como a nulidade de todos os atos processuais a partir do falecimento do de cujos ADENOR SOARES DIAS. A parte exequente se manifestou, alegando a existência de Embargos de Terceiros de no 0707967-67.2020.8.07.0007, já julgados improcedentes. Por sua vez, os arrematantes se manifestaram na petição de id. 205909857, alegando que a terceira FÁTIMA AUXILIADORA DA SILVA está tumultuando o processo, requerendo sua condenação por ato atentatório à justiça. Em seguida, a terceira FÁTIMA AUXILIADORA DA SILVA apresentou proposta de acordo no id. 207165891. A parte exequente aceitou a proposta no id. 207547031, com a condição de depósito prévio à homologação. A terceira se manifestou novamente, (id. 208895795), alegando que o depósito é inviável, pois primeiro deveria ser desfeita a penhora. Por fim, os arrematantes se manifestaram no id. 209172888, requerendo o prosseguimento do feito, bem como o cumprimento das determinações de id. 200204318. É o relatório. Decido. Chamo o feito a ordem. Verifica-se que a terceira interessada FÁTIMA AUXILIADORA DA SILVA alega não ter sido intimada da penhora do imóvel, no entanto, ajuizou embargos de terceiros, processo no 0707967-67.2020.8.07.0007, que tramitou perante este juízo, ocasião em que alegou a copropriedade do imóvel em razão de união estável com o devedor. Os embargos foram julgados improcedentes, em razão de que, sendo coproprietária, a Sra. Fátima também era corresponsável pelas dívidas condominiais, e sua posição como herdeira não alterava essa responsabilidade. A sentença transitou em julgado em 26/08/2022 e atualmente o processo encontra-se arquivado. Quanto à alegação de que o referido imóvel não foi inventariado, o que tornaria a penhora judicialmente inválida, tampouco assiste razão à peticionante. Isto porque no processo de arrolamento e partilha dos bens deixados por Adenor Soares Dias (processo no 0721834- 93.2021.8.07.0007 que tramitou perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga), ficou registrada a ciência dos herdeiros, inclusive da Sra. Fátima, sobre as dívidas condominiais, o que corrobora a ausência de qualquer impedimento para a realização do leilão e a consequente transferência da propriedade aos arrematantes. Verifico ser evidente que a Sra. FÁTIMA AUXILIADORA DA SILVA vem resistindo de maneira injustificada e abusiva ao cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, reiterando pretensões que já foram definitivamente rejeitadas, inclusive oferecendo quantia em valor superior ao ofertado em hasta pública, como se o imóvel não tivesse sido legalmente arrematado anteriormente, conforme já expresso na decisão de id. 200204318. Essa conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no artigo 903, §6o, do Código de Processo Civil, pois prolonga indevidamente o processo e tumultua o feito, razão pela qual lhe aplico a multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC, como penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça. Neste sentido: [...] Cumpra-se as determinações de id. 200204318. Preclusa esta decisão, à Secretaria para que exclua FATIMA AUXILIADORA DA SILVA do feito. Intimem-se.” Defiro a gratuidade à agravante neste recurso, pois o comprovante de rendimento (id. 64628234) acostado é compatível com a declaração de hipossuficiência econômica. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o cumprimento de sentença (taxas condominiais) foi proposto em 10/5/2017 pelo Condomínio-agravado contra Adenor Soares Dias, para cobrança da dívida de R$ 100.441,29. O executado faleceu em 20/9/2017, e foi sucedido pelos herdeiros, seus filhos, que ora compõem o polo passivo (id. 13922149). A agravante, terceira interessada, Sra. Fátima Auxiliadora, era companheira do falecido Sr. Adenor, portanto, a viúva (id. 204658365, pág. 2). No referido processo originário, foi deferida em 26/7/2017 a penhora do imóvel gerador do débito condominial, situado no CSA 3, Lote 15, Apartamento 204, Taguatinga Sul/DF, matriculado sob no 84.108, no 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF (id. 8524366) e, em 5/4/2024 o bem foi arrematado, conforme auto de arrematação lavrado em 17/5/2024 (id. 197154264). Em seguida à arrematação, em 24/6/2024, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão (id. 200204318): “ Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CONDOMINIO DO EDIFICIO ESMERALDA em desfavor de LEONARDO SILVA FONTEL DIAS, LORENNA SILVA DIAS, AMANDA CRISTINA DA SILVA DIAS, ANDRE DA SILVA DIAS FIUZA e LUCAS SILVA DIAS. No dia 05 de abril de 2024, houve leilão e arrematação do imóvel gerador do débito condominial. Em seguida, houve apresentação de petição de id. 197012815, da parte dos arrematantes, indicando acordo para quitação dos débitos condominiais indicados pelo exequente. O Auto de Arrematação assinado pelo leiloeiro e arrematantes, conforme Ids. 197154264, e demais documentos anexados pelo leiloeiro conforme Ids. 197149842 e seu anexos. A parte exequente informa, no id. 196632925, que no último dia 27 de maio houve Assembleia Geral Ordinária com o fito de prestação de contas e votação de novos representantes do condomínio, sendo tal acordo entre o credor e os arrematantes considerando o saldo remanescente do débito da unidade devedora não sido aceito, razão pela qual pede pela sua não homologação. Por sua vez, os arrematantes se manifestaram no id. 199135408, alegando que são terceiros de boa-fé, adquiriram o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, portanto, não há falar em valor remanescente a ser pago por eles. O leiloeiro pediu a expedição do valor referente aos seus honorários no id. 197153708. É o relatório. DECIDO. A dívida de condomínio possui natureza de obrigação propter rem, ou seja, é uma a obrigação vinculada ao direito real de propriedade e, por isso, acompanha o bem. Isso significa, em regra, que, ainda que seja referente a parcelas anteriores à transmissão da propriedade, a dívida de condomínio será de responsabilidade do novo proprietário. Trata-se de previsão legal, contida no artigo 1.345 do Código Civil: Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. No caso da aquisição de imóvel por meio de leilão, porém, a responsabilidade do arrematante será definida pelo conteúdo do edital, instrumento que rege o ato, independentemente da modalidade (judicial ou extrajudicial). Por sua vez, o edital deve conter todas as informações relevantes sobre o imóvel, como, por exemplo, a localização do bem, as suas características, estado de conservação, situação (se está ou não ocupado) e a existência de débitos vinculados, como dívidas de condomínio e IPTU. Nesse sentido, se houver menção expressa, no edital, a débitos condominiais vencidos, o arrematante deverá arcar com essa dívida, já que ela se transmite com o imóvel e o adquirente optou por arrematar o bem nessas condições. Na hipótese, o edital de id. 188500276 foi claro ao estabelecer que “os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN).” Assim, o imóvel deve ser entregue aos arrematantes desembaraçado. É dizer, o débito de condomínio foi integralmente sub-rogado no preço de arrematação e eventual saldo remanescente, referente ao imóvel, deverá ser cobrado do anterior proprietário, respondendo os arrematantes pelas dividas do imóvel apenas a partir da arrematação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO. ARREMATAÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ANTERIORIDADE EM RELAÇÃO À ARREMATAÇÃO. COBRANÇA DO ARREMANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL DE LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por força do artigo 1.345 do Código Civil, a dívida condominial constitui obrigação propter rem ou real, aderindo à coisa e acompanhando-a, não sendo afastada pela simples mudança de titularidade do bem imóvel sobre o qual recaia. 2. Todavia, segundo o artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível cobrar do arrematante dívida condominial anterior à arrematação, desde que diante de previsão no edital de leilão. 4. No caso em exame, embora tenha subsistido dívida condominial incidente sobre o bem arrematado, seu pagamento não pode ser imposto ao arrematante, seja em razão da sub-rogação da dívida no preço pago pelo bem, seja pela ausência de previsão expressa no edital de leilão, que não fez qualquer menção a dívida condominial remanescente. 5. Ausente previsão editalícia expressa e objetiva, não subsiste fundamento legal para viabilizar a cobrança de dívida anterior à arrematação ao arrematante. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1832076, 07476685120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, defiro: 1) o pedido de imissão imediata dos arrematantes na posse do imóvel, que deverá conter autorização de arrombamento, uso de força policial, se necessário, eventuais bens encontrados no imóvel deverão ser encaminhados ao depósito público, se o ocupante não indicar local para depósito. 2) expeça-se ofício ao cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que promova o Registro de alteração na matricula no 84.108 da titularidade do imóvel, para constar o falecimento do Sr. ADENOR SOARES DIAS, e para que passe a constar o nome dos herdeiros sucessores: FÁTIMA AUXILIADORA DA SILVA, viúva, CPF: 279.805.961-53, e dos filhos: LEONARDO SILVA FONTEL DIAS - CPF: 723.205.241-34; LORENNA SILVA DIAS - CPF: 723.205.321-53, AMANDA CRISTINA DA SILVA DIAS - CPF: 891.846.021-04, ANDRE DA SILVA DIAS FIUZA - CPF: 724.092.581-15, LUCAS SILVA DIAS - CPF: 012.297.001-29; para viabilizar a transferência de propriedade aos arrematantes, em decorrência dos princípios da especialidade e da continuidade; 3) expeça-se o ofício ao cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que promova todas as baixas das restrições do Imóvel de matrícula no 84.108, ID 59837592: R.10 - PENHORA, inserida por este juízo, para a penhora efetivada nos autos deste processo no 0704032-24.2017.8.07.0007; e baixa da R.11 – Indisponibilidade – Por força de Ofício de Indisponibilidade no 2125/2020 e 2384/2020, datados de 28/08/2020 e 28/09/2020, respectivamente, também inseridas por este juízo, oriundo dos autos do processo no 0707967-67.2020.8.07.0007, Ação de Embargos de Terceiros, nos termos do artigo 130 do CTN c.c 908 §1o do CPC; 4) expeça-se alvará para levantamento do valor referente aos honorários do leiloeiro no valor de R$4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais), acrescido de juros e de correção monetária, se houver. 5) expeça-se alvará de R$ 9.000,00 em favor dos arrematantes, valor depositado por eles, uma vez que o condomínio desistiu do acordo. Tudo feito, intime-se a parte exequente a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, do CPC. Intimem-se.” Posteriormente, em 18/7/2024, a Sra. Fátima Auxiliadora, ora agravante, peticionou nos autos (id. 204658454) para requerer a sua habilitação no processo e postular a desconstituição da penhora do imóvel e nulidade dos atos processuais a partir do falecimento do executado Sr. Adenor, aduzindo que: o Condomínio-exequente, com a morte do devedor, redirecionou a execução contra seus herdeiros, pessoalmente, e não contra o Espólio; que, da r. decisão que deferiu a penhora do imóvel (id. 8524366), ela não foi intimada para ciência da constrição recaída sobre o bem no qual sempre morou e porque “também é proprietária visto que, legalmente, foi companheira do de cujos até sua morte” (pág. 2); que os herdeiros somente poderiam responder pela dívida do falecido após o encerramento do inventário, ocorrido em 2021, no qual não se incluiu o apartamento em questão em razão dos débitos perante o Condomínio-exequente e que o imóvel não foi inventariado por isso sua penhora é judicialmente impossível. Os pedidos da agravante foram indeferidos pela r. decisão agravada. Como assentado, o executado Sr. Adenor faleceu em 20/9/2017, ao tempo em que o seu inventário somente foi proposto em 10/12/2021 (id. 204658366). O art. 110 do CPC dispõe que “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .” Com a notícia do óbito do executado, o MM. Juiz determinou, em 11/10/2017 (id. 10364546), a suspensão processual, art. 313, inc. I, do CPC, e intimou o Condomínio-credor para proceder à sucessão processual, em 10 dias, art. 110 do CPC. Como, à época, não havia inventário ajuizado, o devedor foi sucedido por seus herdeiros, nos estritos termos da legislação de regência. Portanto, não há nulidade no processo a ser pronunciada quanto à questão. A agravante afirma também que não foi intimada sobre a penhora do imóvel, para ciência da constrição recaída sobre o bem no qual sempre morou. No entanto, não há relevância nessa argumentação, pois, como se constata dos autos originários, a agravante, em 12/6/2020, propôs embargos de terceiro, proc. no 0707967-67.2020.8.07.0007 (id. 125383274), para postular a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel, cujo pedido foi julgado improcedente, em r. sentença transitada em julgado em 10/5/2022 (id. 125383275). Ainda, quanto à alegação da agravante de que o imóvel não poderia ser penhorado, porque não foi inventariado, também não prospera, pois, conforme constata das primeiras declarações prestadas no inventário, foi assentado expressamente que “imóvel não entrará na partilha, pois não houve acordo com o condomínio em relação aos débitos condominiais atrasados a época em que o sr. Adenor ainda estava vivo, e assim com muito pesar a inventariante depois de várias tentativas de acordo para pagamento da dívida condominial não conseguiu êxito, e conforme o processo no 0704032-24.2017.8.07.0007 o imóvel irá para leilão” (id. 204658366, pág. 143). Assim, diante dos elementos acima expostos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o Condomínio-agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 2 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora